Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704411-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os documentos de ID 13882717 e ID 13882718, ainda que considerados os descontos concernentes às pensões alimentícias, demonstram que o recorrente possui capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, notoriamente de BAIXO VALOR na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora